Tribunal: STF
Processo: AI 811716
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 43/2000 E LEI 10.549/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS 5º, XXXVI, E 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 
  
1.  Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 
2.  A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 
3.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.